Tribunal: CARF
Processo: 10611.720239/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10611.720239/2011-26 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.344 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2022 Embargante
Embargante
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
Conforme disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dada
pela Lei no 9.532/97, será considerada não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, precluindo, assim, o direito de
fazê-lo em fase posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial do Contribuinte e negar-lhe provimento. Em função de substituírem,
respectivamente, os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
não votaram os conselheiros Liziane Angelotti Meira e Rosaldo Trevisan. Julgamento iniciado
na reunião de abril de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator designado Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães (redator ad hoc), Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720239/2011-26
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720239/2011-26

Relatório
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Vinícius
Guimarães. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, os Cons. Liziane Angelotti
Meira e Rosaldo Trevisan não votaram neste julgamento, por terem sido colhidos os votos dos
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos na sessão de abril de 2022.
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

***

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3301-003.437, de 25 de abril de 2017 (e-folhas 1.317 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2005,2006,2007
DRAWBACK. CUMPRIMENTO DO REGIME. VINCULAÇÃO FÍSICA.
No regime de Drawback-Suspensão, é condição para a regularidade do regime que os
insumos importados com beneficio fiscal sejam efetivamente empregados na
industrialização dos produtos a serem exportados.
Cumpre ao sujeito passivo provar o seu direito à fruição do benefício acordado no ato
concessório do regime de drawback, se não provado, o regime deve ser considerado
descumprido.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Caracterizado o descumprimento do compromisso de exportar e a ausência da adoção
das providências previstas na legislação para regularização, no momento subsequente,
dos insumos importados com suspensão de impostos, cabe o lançamento da multa de
ofício de 75%, por falta de recolhimento.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme Súmula do CARF n° 2.
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 16, inciso III, e 17, ambos do Decreto n.70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático-jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria. (sic)
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.344 e segs) está
relacionada à aplicação e manutenção da exigência de multa regulamentar.
De destaque o fato de que, embora o título sob o qual a matéria objeto da lide
tenha sido admitida, em essência, o que se discute é a possibilidade de que seja superada a
preclusão consumativa e enfrentada matéria não contestada pelo sujeito passivo em sede de
impugnação ao lançamento. Com efeito, tal como se depreende das considerações presentes no
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720239/2011-26

exame de admissibilidade do recurso especial, o mérito a respeito da multa sequer foi examinado
pela decisão recorrida. Observe-se.
Conforme se constata do acórdão recorrido, o mérito da exigência da multa
regulamentar não foi analisado nem julgado pelo Colegiado, ou seja, pelos Membros da
Câmara Baixa. Sua exigência foi mantida sob o fundamento de preclusão do direito de o
sujeito passivo impugná-la apenas na fase recursal e, ainda, sob pena de haver uma
indevida supressão de uma instância julgadora.
A multa em questão está prevista no inciso VII, alínea “d”, do art. 728 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009, e art. 107 do Decreto-lei no
37/66, com redação introduzida pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, reproduzido no art. 311 do
Regulamento, com o seguinte teor.
Art. 311. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que trata
este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com
acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do
registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas.
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
d) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou
para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados, exceto os
requisitos técnicos e operacionais referidos no art. 13-A; (Redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 2013).
(...)
O Recurso especial não foi admitido em sede de Exame de Admissibilidade - e-
folhas 1.398 e segs, decisão reformada pelo Despacho em Agravo de e-folhas 1.422 e segs, que
lhe deu seguimento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.427 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de abril de 2022), sendo o voto proferido pelo Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 11/04/2022. Naquela ocasião, após o voto do relator original pelo
conhecimento e não provimento do RE, acompanhado pelo Cons. Luiz Eduardo de Oliveira
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720239/2011-26

Santos, houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado em
Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama. O relator votou por conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por negar-lhe provimento, acompanhado pelo
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nesse ponto houve o pedido de vista. Não
votaram os demais conselheiros. Presidiu a sessão a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Natália Mara Rodrigues de Souza
Vinhal OAB/MG 143.994.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 11/04/2022:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, acatando o disposto no Despacho de Agravo.
Sem adentrar ao exame do tipo de preclusão de que trata o processo, se
consumativa ou temporal, o fato é que discute-se a possibilidade contestação de matéria de
natureza autônoma (ou seja, que não seja passível de ser influenciada pela decisão que se toma
em relação às demais questões de mérito discutidas nos autos) não contestada por ocasião da
interposição de impugnação administrativa ao lançamento fiscal.
Sobre o assunto, há disposição legal expressa no âmbito da legislação tributária,
ex vi art.17 do Decreto 70.235/72 com alterações posteriores. Observe-se.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Segundo entendimento defendido pelo contribuinte e que também serviu de
fundamento à decisão paradigma apresentada em sede de recurso especial, os atos praticados
pela Administração Tributária estão sujeitos à revisão de ofício e, por conseguinte, podem ser
retificados independentemente da matéria ter sido contestada pela parte. Para demonstrar a
procedência do que alega, a recorrente traz à lume o disposto no Código Tributário Nacional –
art. 149 , inciso IV, que tem o seguinte teor.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Sem razão à recorrente.
O disposto no art. 149 aplica-se às situações compreendidas no inciso III do art.
145 do Código, enquanto que aqui trata-se da situação identificada no inciso I do artigo.
Observe-se.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.344 - CSRF/3a Turma
Processo no 10611.720239/2011-26

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
E, de fato, se assim não fosse, tornar-se-ia letra morta o disposto no art. 17 do
Decreto 70.235/72, acima reproduzido.
De resto, também não socorre à contribuinte a alegação de que a matéria foi
contestada no pedido genérico de cancelamento de toda a exigência consignada no auto de
infração. Fosse isso suficiente, e não haveria razão para que se falasse em matéria não
impugnada, uma vez que bastaria que, no pedido final, os reclamantes solicitassem sempre, de
forma genérica, que o recurso fosse provido.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 1463
DF CARF MF
Original